Tribunal: STF
Processo: HC 236546
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que indica como “autoridade coatora por melo do processo de extradição nº 1.561, sob a presidência do Ministro Relator Cristiano Zanin e votado por unanimidade, em decisão expedida pela Primeira Turma que deferiu parcialmente o pedido de extradição, ao qual está ausente o requisito de Justa causa da forma que segue exposto”.



    Narra a defesa que o paciente “sendo residente no Brasil, aqui ele trabalha e representa legalmente (02) duas empresas que são registradas em Brasília, são elas: Avio Brasil Industria de Aviões S.A., CNPJ nº 06.215.963/0001-99 e M.S.C.S. Mens Sana in Corpore Sano LTDA, CNPJ nº 41.511.372/0001-60); (Anexo 3: CNPJ) de onde o extraditando no Brasil recebe, declara e recolhe o seu imposto de renda; (Anexo 4: Declaração de imposto de renda pessoa física de 2023). O extraditando, não mais se considera italiano vez que reside no Brasil a 21 (vinte e um) anos e incorporou em si a cultura brasileira de servir humanitariamente aos brasileiros. Com a criação da empresa M.S.C.S., Mens Sana in Corpore Sano LTDA, atua na área de saúde das pessoas e por ela o extraditando presta assistência contínua como ‘acompanhante’, de forma estritamente voluntária e gratuita para diversas pessoas”.



    Ao final, formula pedido para que seja afastado o suposto constrangimento ilegal.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente